Tribunal: TJDFT
Processo: 0730140-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730140-33.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA SANTA DE QUEIROZ SANTOS AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, SABEMI SEGURADORA SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MARIA THEREZA FONSECA SANTOS GUEDES contra a decisão ID origem 242859871, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Conhecimento n. 0709072-70.2025.8.07.0018, nominada Repactuação de Dívidas por Superendividamento, ajuizada em face do BANCO DAYCOVAL S/A e da SABEMI SEGURADORA S/A, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela antecipada requerida para suspender os descontos em contracheque ou limitá-los a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, ao fundamento de que a complexidade da matéria exige contraditório e instrução prévia, não sendo possível a concessão da medida em fase inicial do processo, antes da audiência de conciliação prevista na Lei no 14.181/2021. Confira-se o teor do pronunciamento, in verbis: [...] Cuida-se de ação de repactuação de dívidas, fundamentada na Lei 14.181.2021. A parte autora requer, em suma, a repactuação das suas dividas com os credores apontados no polo passivo, requerendo, em sede de tutela de urgência, a suspensão de todos os descontos feitos em seu contracheque e conta corrente, até eventual acordo em audiência, ou a sua limitação a 30% dos seus rendimentos líquidos. DECIDO. Como sabido, a função da tutela de urgência é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva, sendo certo que para o seu deferimento, sem oitiva da parte contrária, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art.300, CPC/2015). Na hipótese em análise, em que pesem as razões sustentadas pela parte autora, não vislumbro, na espécie, a configuração dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória reclamada, pois não há probabilidade do direito, na medida em que há necessidade de contraditório e ampla defesa para se entender os valores contratados, os percentuais que estão sendo descontados, o valor que o autor pretende ofertar a cada credor, e demais requisitos da Lei 14.181/2021, tratando-se de matéria complexa que não tem como ser analisada em momento tão embrionário do processo e antes da audiência inaugural do rito do processo de superendividamento. [...] Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência para suspensão ou redução das parcelas. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, haja vista que os documentos juntados comprovam a sua hipossuficiência econômica. Ademais, nos termos do art. 99, §3o do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que lhe garante o direito ao referido benefício. Registre-se. [...] (Grifo de origem). Nas razões recursais, a agravante, aposentada e militar reformada, sustenta que, após os descontos obrigatórios e consignados em sua folha de pagamento, restam-lhe apenas R$ 965,28 (novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos) mensais, quantia que considera manifestamente insuficiente para garantir sua subsistência digna. Alega, assim, estar em situação de grave vulnerabilidade econômica, com risco concreto de violação ao mínimo existencial. Defende a possibilidade de concessão de tutela de urgência recursal para limitar os descontos incidentes sobre sua remuneração ao teto de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato. Ressalta que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – CPC estão presentes — probabilidade do direito, consubstanciada na documentação juntada, e perigo de dano, decorrente do comprometimento da renda em patamar incompatível com o mínimo existencial. Invoca precedentes para amparar a sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, com o deferimento liminar da tutela pleiteada, para limitar os descontos mensais a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida; no mérito, o provimento do recurso, reformando-se a decisão impugnada. Preparo não recolhido, em vista da notícia de deferimento da gratuidade da justiça pelo Juízo de 1o Grau. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por consumidora aposentada e militar reformada contra decisão que indeferiu a limitação de descontos mensais incidentes sobre sua remuneração líquida a 30%, no âmbito de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ajuizada em face de instituições financeiras. A conclusão do Juízo de 1o Grau baseou-se na inexistência de probabilidade do direito, diante da necessidade de contraditório e instrução probatória para apurar os percentuais efetivos de desconto, os valores contratados e a viabilidade da proposta de pagamento, conforme as exigências da Lei no 14.181/2021. Ressaltou tratar-se de matéria complexa, que não comporta análise em sede liminar, especialmente antes da realização da audiência de conciliação obrigatória prevista no rito do superendividamento. Nas razões recursais, a agravante alega comprometimento excessivo de sua renda e pleiteia a medida como forma de garantir sua subsistência digna. A questão em discussão, portanto, consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência recursal com o objetivo de limitar, provisoriamente, os descontos efetuados em folha e conta corrente da agravante ao patamar de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, à luz da Lei no 14.181/2021 e do art. 300 do CPC. Passo à análise da tutela de urgência recursal. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. O Código de Defesa do Consumidor – CDC, com a redação dada pela Lei no 14.181/2021, admite o tratamento do superendividamento como fenômeno jurídico que compromete o mínimo existencial do devedor de boa-fé. O art. 54-A, §1o, do CDC define superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial. Insta destacar que, embora o Tema 1.085 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ tenha reconhecido a licitude dos descontos em conta corrente, ainda que sobre valores de natureza alimentar, o próprio ordenamento jurídico admite que, em situações excepcionais, tais como o comprometimento da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, a autonomia privada deve ceder diante de valores constitucionais superiores. No caso em análise, os documentos juntados pela agravante evidenciam indícios de superendividamento e do comprometimento da maior parte de seus proventos, inviabilizando a manutenção de suas necessidades básicas. Nesse contexto, entendo ser possível limitar dos descontos, como forma de garantir o mínimo existencial, mesmo antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC. Para amparar esse posicionamento, confira-se as seguintes ementas de julgados da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça, incluindo um de minha Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO À 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Mesmo não se podendo desconsiderar que o desconto em conta corrente se refere à disponibilidade patrimonial do agravante, de forma que esses valores são geridos da forma livre pelo correntista; e que o ordenamento jurídico não prevê limitação do uso desse numerário, entendo que, na análise do caso concreto, ponderando os contratos firmados e a demonstração de superendividamento, é possível a imposição de um limite aos valores abatidos diretamente do salário ou da conta do executado. 2. O Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, de forma que, mesmo sendo livre a negociação entre as partes, há necessidade de observação da função social do contrato e também dos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 3. Os documentos apresentados pelo devedor corroboram as alegações no sentido de que as obrigações mensais estabelecidas nos negócios jurídicos de mútuo entre as partes comprometem o mínimo existencial do agravante. 4. Assim, entendo que as provas acostadas aos autos evidenciam a presença dos requisitos da tutela provisória previstos no art. 300 do CPC para a antecipação de tutela que permita a limitação dos descontos efetuados na conta corrente do agravante, a título de empréstimos bancários, ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do recorrente, possibilitando a manutenção mínima da subsistência do agravante e seus familiares, com a devida observância do princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1797160, 0720012-22.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 20/02/2024.) EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITE DE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL. PROTEÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas e de limitação dos descontos mensais decorrentes de empréstimos bancários, realizados diretamente em sua folha de pagamento e conta corrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examinar a possibilidade de limitar os descontos mensais referentes a empréstimos bancários ao percentual de 30% da remuneração líquida do servidor público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ admite a aplicação, por analogia, do limite de 30% da remuneração líquida para descontos decorrentes de contratos de empréstimo com débito em conta, visando preservar o mínimo existencial do devedor. 4. A soma dos descontos promovidos por instituições bancárias no contracheque do recorrente com aqueles realizados em sua conta corrente, atingem o montante correspondente a 39,41% da sua remuneração bruta. 5. A liberdade contratual não é absoluta, estando condicionada à função social do contrato e à observância dos princípios da boa-fé, probidade e dignidade da pessoa humana. 6. Comprovado estarem os descontos comprometendo a subsistência do devedor, é legítima a intervenção judicial para limitar os débitos mensais a fim de preservar sua dignidade e viabilizar sua recuperação financeira. 7. Precedente: “A liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões por que são balizados os empréstimos com desconto em folha de pagamento, pois, a solvência das obrigações contratuais, ainda que livremente pactuadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família [...]” (TJDFT, 07077986420218070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 18/10/2021). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação provida. Determinada a limitação dos descontos mensais decorrentes dos empréstimos bancários ao percentual de 30% da remuneração líquida do apelante. Tese de julgamento:"1. A contratação de empréstimos com desconto em conta corrente ou folha de pagamento deve respeitar o limite de 30% da remuneração líquida do devedor, quando demonstrado o comprometimento do mínimo existencial. 2. A liberdade contratual não prevalece sobre os princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva e dignidade da pessoa humana." [...] (Acórdão 2005731, 0706975-56.2022.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, Relator(a) Designado(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) Verifico, portanto, que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito, diante da demonstração documental do comprometimento excessivo da renda da agravante; e o perigo de dano, consubstanciado no risco de comprometimento do mínimo existência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que os descontos mensais realizados pelas instituições agravadas sobre a remuneração da agravante sejam provisoriamente limitados a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, entendidos estes como o valor remanescente após os descontos legais e obrigatórios incidentes sobre sua folha de pagamento. A medida vigorará até ulterior deliberação ou eventual acordo celebrado nos moldes da Lei no 14.181/2021. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 24 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator